Tribunal: TJSP
Processo: 1512636-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante e reconhecido pessoalmente por uma das vítimas – Confissão parcial do acusado nas duas fases da persecução penal – Causas de aumento bem demonstradas – A não apreensão da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo,

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante e reconhecido pessoalmente por uma das vítimas – Confissão parcial do acusado nas duas fases da persecução penal – Causas de aumento bem demonstradas – A não apreensão da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias dos delitos – Majoração na terceira etapa em 1/3, por conta da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes – Elevação da pena em 2/3 ante a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo – Manutenção de apenas um acréscimo – Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Penas reduzidas – Regra do concurso material bem observada – Regime prisional fechado mantido – Crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação desprovido, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512636-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
CAMPOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO ESTE RELATOR QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DO RÉU A
16 ANOS DE RECLUSÃO E 40 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
2
Voto no 14003
Apelação no 1512636-55.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Jefferson Campos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Vanessa Strenger
Ementa
Apelação da Defesa Roubos em concurso de agentes e com o
emprego de arma de fogo Provas suficientes à condenação Réu
preso em flagrante e reconhecido pessoalmente por uma das
vítimas
Confissão parcial do acusado nas duas fases da
persecução penal Causas de aumento bem demonstradas A não
apreensão da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa
de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros
elementos de prova Penas-base fixadas acima do mínimo legal,
em razão das circunstâncias dos delitos Majoração na terceira
etapa em 1/3, por conta da causa de aumento correspondente ao
concurso de agentes Elevação da pena em 2/3 ante a causa de
aumento correspondente ao emprego de arma de fogo

Manutenção de apenas um acréscimo Artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal Penas reduzidas Regra do concurso material
bem observada Regime prisional fechado mantido Crime
praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa Recurso
de apelação desprovido, por maioria.
Vistos.
JEFFERSON CAMPOS PEREIRA foi condenado a
cumprir a pena de 21 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 52 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo
69, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
3
da circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento das causas de
aumento, a redução da pena, a aplicação da regra prevista no artigo 71 do Código
Penal e a fixação de regime prisional mais brando.

Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de maio de 2019, por
volta das 05,00 horas, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, cidade de São
Paulo, JEFFERSON CAMPOS PEREIRA, agindo em concurso com indivíduo até
então não identificado, subtraiu para ambos, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de uma arma de fogo, o veículo Renault/Sandero, placas QPD 5913,
pertencente à vítima Ivan Alves Teixeira.
Consta também que posteriormente o acusado, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado,
subtraiu para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma
de fogo, o veículo Renault/Logan, placas GJU 1988, de propriedade da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
4
Valdomiro Bezerra.
Segundo o apurado, a vítima Ivan conduzia o seu veículo
Renault/Sandero quando foi surpreendida pelo réu e pelo comparsa, que então
anunciaram o assalto, valendo-se da arma de fogo portada pelo réu, e lhe subtraíram
o veículo, com o qual empreenderam fuga.
Em seguida, o acusado e o indivíduo não identificado,
simulando interesse em se deslocarem a determinado endereço, solicitaram o
serviço de motorista por meio do aplicativo “Uber”, e com a chegada do veículo
Renault/Logan, conduzido pela vítima Valdomiro, o réu desembarcou do veículo
Renault/Sandero, subtraído anteriormente, e anunciou o assalto, portando uma arma
de fogo, oportunidade em que exigiu a entrega do veículo Logan, com o qual se
evadiu.
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando receberam a informação de que dois veículos haviam sido
roubados, de sorte que passaram a diligenciar nas imediações e obtiveram êxito na
localização de ambos os veículos abandonados na via pública, surpreendendo o réu
quando desembarcava do veículo Renault/Logan; seu comparsa não foi encontrado.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi reconhecido apenas pela vítima Valdomiro como um dos
autores do roubo de seu veículo.
Interrogado perante a autoridade policial, o réu
permaneceu silente, mas em Juízo ele admitiu a prática dos delitos, alegando ter
agido com o emprego de um simulacro de arma de fogo.
Por sua vez, a vítima Ivan Alves Teixeira, nas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
5
oportunidades em que foi ouvida, afirmou que conduzia seu veículo
Renault/Sandero, quando foi surpreendida por dois indivíduos, um deles portando
uma arma de fogo, que então anunciaram o assalto e exigiram a entrega do
automóvel, com o qual empreenderam fuga. Esclareceu ainda que a ação foi muito
rápida, o que a impediu de visualizar o rosto dos assaltantes.
De sua parte, a vítima Valdomiro Bezerra da Silva
esclareceu, nas duas ocasiões em que foi ouvida, que trabalha como motorista do
aplicativo “Uber” e que fora contratada para uma corrida, de sorte que se dirigiu ao
logradouro indicado e estacionou atrás de um veículo Renault/Sandero, ocupado por
dois indivíduos, até que um deles desembarcou, se aproximou e anunciou o assalto,
subtraindo seu automóvel.
Vale consignar que a vítima Valdomiro reconheceu o
réu, presente em Juízo, como um dos autores do delito, esclarecendo que ele
desembarcou do veículo Renault/Sandero, anunciou o assalto e empreendeu fuga na
condução de seu veículo.
A seu turno, os policiais militares João Rodrigo Wolf da
Silva e Reginaldo Gonzaga dos Santos, ouvidos nas duas fases da persecução penal,
deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando receberam
informação sobre os roubos e que em seguida avistaram o réu desembarcando de um
dos veículos subtraídos, qual seja, o Renault/Logan, e a despeito de sua tentativa de
fuga, o abordaram.
Esclareceram também que o acusado foi reconhecido por
uma das vítimas como um dos autores do assalto.
Convém ressaltar que não consta dos autos que as
vítimas os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem o
réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
6
colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Aliás, não seria demais afirmar o significativo valor
probatório a ser atribuído às declarações das vítimas, porquanto são elas quem se
submetem à grave ameaça e têm contato direto com os assaltantes. Ademais, o
depoimento dos ofendidos se trata de prova desinteressada, não havendo sequer
indícios que lancem suspeitas sobre a veracidade de seus relatos.
Não fosse o bastante, o réu admitiu a prática dos dois
roubos, embora tenha negado o emprego de uma arma de fogo.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável responsabilidade penal do apelante.
Outrossim, as causas de aumento quanto ao concurso de
agentes e ao emprego de arma de fogo são inquestionáveis, posto que as vítimas
foram coesas nas declarações prestadas, sempre informando que o réu agiu com um
comparsa se valeu de uma arma de fogo para ameaçá-las.
Ora, se a palavra das vítimas é aceita como suficiente
para marcar a autoria, também deve ser acolhida como meio de prova para
demonstrar as causas de aumento, quando nada nos autos aponta em sentido
contrário.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
7
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
De outra parte, a pretensão quanto ao reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos de roubo é inapropriada, eis que as condições
objetivas necessárias a tanto não ocorreram. Os roubos não guardaram qualquer
relação um com o outro, restando evidente somente a habitualidade do acusado nas
empreitadas criminosas.
As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, na
fração de 1/5, com fundamento na maior culpabilidade daquele que pratica o roubo
de veículo automotor em relação a pequenos objetos.
Na segunda fase da dosimetria, as penas permaneceram
inalteradas, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação das
penas em 1/3, resultando em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-
multa em seu mínimo unitário, ante o reconhecimento da causa de aumento quanto
ao concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
8
Em seguida o MM. Juiz houve por bem em exasperar as
penas em 2/3, com fundamento na causa de aumento quanto ao emprego de arma de
fogo, tornando-as a 10 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Contudo, a meu sentir, deve ser mantida apenas a causa
de aumento que mais agrava a pena, a teor do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua”.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do
Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique
uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade
flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte
especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei
no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação
deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de
aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel.
Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).
Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não
fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento,
com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus
operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
9
descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo
especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da
pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-
se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de
1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais
pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26
dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação” (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/12/2018).
Portanto, é o caso de aplicar a regra geral, vale dizer,
apenas a causa de aumento que mais agrava a pena (2/3), de modo que as penas do
acusado ficam reduzidas a 08 anos de reclusão e vinte dias-multa em seu mínimo
unitário.
Todavia, fiquei vencido pelos meus pares nesse aspecto,
que entenderam que as causas de aumento deveriam incidir cumulativamente, a
despeito do pedido do apelante.
Por fim, reconhecido o concurso material de delitos, as
penas foram somadas, totalizando 16 anos de reclusão e 40 dias-multa em seu
mínimo unitário.
Fica mantido o regime inicial fechado, pois se trata de
crime violento, perpetrado com violência à pessoa, cuja ação parece revelar
personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à
integridade física e psicológica do cidadão de bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512636-55.2019.8.26.0228 -Voto no 14003
10
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM,
POR
MAIORIA,
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO ESTE RELATOR QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DO
RÉU A 16 ANOS DE RECLUSÃO E 40 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator